Tribunal: CARF
Processo: 10660.720043/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720043/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.342 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
REQUISITO
PARA
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação de ato declaratório ambiental (ADA) que
comprove a existência de área de preservação permanente (APP) para efeito de
exclusão dessa área da incidência do Imposto Territorial Rural (ITR). Admite-
se o ADA apresentado antes do início da ação fiscal, ainda que intempestivo.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALORES INFORMADOS PELAS
SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Na evidência de subavaliação do valor da terra nua, é correto o arbitramento da
base de cálculo do Imposto Territorial Rural com base no Sipt quando o valor
de referência levou em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar 1.521,5 ha de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720043/2007-70
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720043/2007-70

Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
relativo ao imóvel Nirf no 0.656.884-0, de 909,8 ha., resultante da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou a modificação:
1)
da área total do imóvel, de 909,8 ha. para 1.961,1 ha.;
2)
da área de preservação permanente (APP), de 809,8 ha. para zero, e
3)
do valor da terra nua (VTN), de R$ 145.000,00 para R$ 5.883.300,00.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário, no qual foram reiteradas as razões da impugnação
e em que alegou:
a) que a área de preservação permanente é de 1.521,5 ha., conforme consta de
laudo de avaliação do imóvel rural (e-fls. 49 e 50)
b) que os proprietários somente tiveram conhecimento da área total do imóvel,
1.961,1 ha., em 12/09/2004, quando promoveram uma medição da
propriedade, e que essa modificação da área implicou também na alteração de
APP;
c) que o VTN a ser considerado deve corresponder ao laudo de avaliação
apresentado, e
d) que o valor do lançamento é absurdo e a multa e os juros são exorbitantes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720043/2007-70

1
Da área total do imóvel e da área tributável
O recorrente não questionou a revisão, na sua Diat, da área total do imóvel, de
909,8 ha. para 1.931,1 ha. Quanto à área tributável, limitou-se a questionar a glosa da área de
preservação permanente (APP) que, na revisão, foi alterada de 809,8 ha. para zero.
Embora houvesse declarado a APP de 809,8 ha., o recorrente alegou no recurso
que a APP seria, na verdade, de 1.521,5 ha., conforme consta de laudo de avaliação do imóvel
rural. Isso porque somente teve conhecimento do tamanho total do seu imóvel em 12/09/2004,
quando promoveu a medição precisa da propriedade. Em 03/10/2006, o contribuinte protocolou
novo ADA junto ao órgão ambiental.
A ação fiscal teve início com a primeira intimação ao contribuinte, que ocorreu
em 17/07/2007, fato que excluiu a espontaneidade do sujeito passivo.
Consoante a jurisprudência assentada do Carf e desta turma, entendo que cabe
razão ao recorrente. Eis que antes do início da ação fiscal, ele protocolou o ADA com a
informação da APP de 1.521,5 ha. Invoco, pois, o Acórdão no 9202-008.622 como razão de
decidir, em especial o seguinte excerto:
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na natureza,
porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o
lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN)
e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após o encerramento do prazo de entrega da DITR, para que o Contribuinte protocolasse
o ADA junto ao Ibama. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA
protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do
Contribuinte.
Entendo que, embora o contribuinte não tenha retificado a Diat para fazer constar
as áreas corretas, neste caso, em razão dos elementos fáticos comprovados nos autos e em face
do princípio da verdade material, devem ser consideradas as áreas resultantes da nova medição
do imóvel e a APP informada no ADA protocolado em 03/10/2006.
Dou, pois, provimento ao recurso na matéria.
2
Do valor da terra nua (VTN)
A Autoridade Fiscal arbitrou o VTN com base no Sistema de Preços de Terras
(Sipt) da Receita Federal, alterando o VTN declarado de R$ 145.000,00 para R$ 5.883.300,00. O
colegiado precedente manteve o VTN arbitrado e afastou o laudo apresentado porque está em
desacordo com a NBR no 14.653-3.
O recorrente contestou o VTN arbitrado porque, segundo ele, não teria levado em
conta características específicas do imóvel. Afirmou que o VTN a ser considerado deveria ser R$
1.937.927,18, conforme constaria do laudo apresentado.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720043/2007-70

Diferente do que ocorreu nos anos de 2003 e 2004 para este mesmo imóvel, o
valor constante do Sipt para o ano de 2005 naquele município foi informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura e considerou a aptidão agrícola do imóvel, ou seja, o dado constante
do Sipt que foi supedâneo do lançamento obedeceu ao que estabelece o § 1o do art. 14 da Lei
no 9.393, de 19 de dezembro de 19961.
Por outro lado, parece óbvio que o valor declarado do imóvel, R$ 145.000,00, é
muito abaixo do seu valor venal naquele ano, uma vez que o próprio recorrente sustentou que o
valor seria de R$ 1.937.927,18. Portanto, o procedimento de revisão do VTN pela Autoridade
Fiscal foi regular e necessário. Entendo, pois, que neste caso, para o exercício de 2005 o critério
de arbitramento foi razoável e atendeu às disposições legais.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Conclusões
Voto por dar parcial provimento ao recurso para considerar 1.521,5 ha. de área de
preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 § 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital